Tribunal: TCU
Processo: 006.978/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1796/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.978/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Leonardo Silva (XXX.754.804-XX); Ana Joaquina da Cruz Oliveira (XXX.861.283-XX); Anderson Luiz Felix de Sa (XXX.795.328-XX); Andre Gurjao Cardoso (XXX.419.902-XX); Antonia Damasceno Barbosa (XXX.405.062-XX); Eduardo Luiz Couto Junior (XXX.423.716-XX); Leandro Salgueirinho de Oliveira (XXX.493.089-XX); Martina Sanches Guenther (XXX.027.537-XX); Tainah Victor Silva Leite (XXX.054.266-XX); Tatiane Vieira dos Santos (XXX.875.191-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.